Tribunal: TJDFT
Processo: 0728763-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864/STF. DISTINÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou parcialmente a impugnação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória constitui questão prejudicial externa capaz de suspender o cumprimento de sentença; (ii) analisar se o título executivo é inexigível por suposta contrariedade ao Tema 864 do STF; e (iii) verificar se a metodologia de aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021, resulta em excesso de execução por anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento da decisão que se busca rescindir, exceto se houver a concessão de tutela provisória, conforme o artigo 969 do Código de Processo Civil. A ausência de notícia da concessão de tal medida afasta a alegada prejudicialidade externa.
4. A tese de inexigibilidade da obrigação é afastada pela técnica da distinção (distinguishing), pois o Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual de remuneração, não se aplica ao caso concreto, que versa sobre reajuste setorial. A metodologia de aplicação da Taxa SELIC (EC n. 113/2021) sobre o valor consolidado da dívida não configura anatocismo, mas a incidência do novo regime de atualização dos débitos fazendários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O simples ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado da concessão de tutela provisória, não suspende o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 969 do CPC. 2. A alegação de coisa julgada inconstitucional com base no Tema 864 do STF é afastada pela técnica da distinção (distinguishing), quando o título executivo judicial trata de reajuste setorial de carreira específica e não de revisão geral anual de remuneração. 3. A aplicação da Taxa SELIC, nos moldes do artigo 3o da EC n. 113/2021, sobre o montante consolidado do débito da Fazenda Pública não configura anatocismo."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil (arts. 535, §§ 5o e 7o, e 969); Constituição Federal (art. 37, X); Emenda Constitucional n. 113/2021 (art. 3o). Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864/STF; Acórdão 2001263, 0709227-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.